Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-53.2015.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000028-53.2015.8.05.0025

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADONIAS DA ROCHA PIRES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BATISTA MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS NUNES

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.

ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeita à
exceção de pré-executividade
, sem colocar fim ao procedimento, possui natureza interlocutória,
sendo
cabível a interposição de agravo de instrumento, e não apelação, em face do disposto nos arts. 203, §§ 1º e 2º, c/c o art. 1.015, parágrafo único, ambos do CPC.

2.
A propósito, aresto didático oriundo do STJ:
(...) Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

3
.
A
demais, a interposição de Apelação, quando cabível o Agravo de Instrumento, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ e do TJ
BA
.

4.
Agravo Interno não provido. Decisão que não conheceu do apelo mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000028-53.2015.8.05.0025
, em que figuram como agravante ADONIAS DA ROCHA PIRES DE ALMEIDA e como agravado MUNICIPIO DE BOA NOVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .